Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL. Apelação cível. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA COM A FILHA DAS PARTES. REGIME PROPOSTO PELA AUTORA. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. Recurso PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Autora contra a sentença em que foi julgado parcialmente procedente o regime de convivência do genitor com a filha das partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a alteração do regime de convivência do genitor com a filha menor das partes na forma postulada pela genitora.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança possui previsão no art. 227 da CF e no art. 3o da Lei 8.069/90, estabelecendo, entre outros direitos, a garantia à convivência familiar.
4. Diante da animosidade entre as partes e a fim de harmonizar a decisão neste processo com a proferida pelo Juizado de Violência Doméstica, a sentença deve ser parcialmente reformada para que as visitas do genitor à filha em comum ocorram por meio de terceira pessoa, que pode ser a avó paterna ou outra pessoa de confiança da genitora.
5. O regime de convivência do pai com a filha, proposto pela Autora (genitora), deve ser acolhido parcialmente, alterando-se apenas as disposições de visitas aos finais de semana e nas festividades de fim de ano, de modo que a menor possa desfrutar com cada genitor, de modo alternado, os dias semanais de descanso, e possa experienciar as tradições de cada núcleo familiar no natal e ano novo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A despeito da animosidade na relação entre os pais, deve-se garantir a convivência dos filhos com os genitores à luz do princípio do melhor interesse da criança”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CF, 227. Lei 8.069/90, art. 3o.